Tribunal: TJDFT
Processo: 0722154-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROCESSO: 0722154-62.2024.8.07.0000 EMBARGANTE: VLADIMIR NASCIMENTO JORGE EMBARGADA: GIRAFFAS ADMINISTRADORA DE FRANQUIA S.A DECISÃO I – Trata-se de embargos de declaração opostos por VLADIMIR NASCIMENTO JORGE, contra decisão desta Presidência, proferida ao ID 67243931, que não conheceu do agravo interno de ID 66311808, em razão da impossibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade recursal, diante do erro grosseiro no manejo da insurgência. Sustenta, em síntese, que a decisão embargada padece de omissão e contradição, argumentando que a inadmissibilidade é abarcada pelo artigo 1.030, § 2o, do Código de Processo Civil. Ainda, que o agravo em recurso especial é o recurso cabível contra decisões que negam seguimento ao agravo interposto. II – Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração. Com efeito, pode suceder que na entrega da prestação jurisdicional ocorra omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Para sanar tais vícios, cabíveis os embargos de declaração, em que a parte a qual os opõe deve salientar os pontos em que residem as imperfeições do julgado. No caso dos autos, verifica-se que a decisão recorrida está escorada em fundamentos suficientes para justificar sua conclusão, porquanto, evidente erro grosseiro na interposição de agravo interno, este com cabimento nos artigos 1.030, § 2o, do CPC e 266, inciso II, do RITJDFT. Registre-se, ademais, que não é admitida a aplicação da fungibilidade recursal quando o erro na interposição do recurso é grosseiro. Confira-se, nesse sentido, o AgInt no RE no AgInt no REsp n. 2.126.547/DF, relator Ministro Luis Felipe Salomão, DJe de 22/11/2024. Outrossim, impende ressaltar que as únicas hipóteses em que a decisão do Presidente desafiará agravo para órgão colegiado serão da negativa de seguimento ou do sobrestamento do apelo especial ou extraordinário, por força do rito dos recursos repetitivos ou da repercussão geral, conforme expresso no artigo 1.030, § 2o, do CPC, o que não é o caso dos autos, onde, repise-se, foi apenas inadmitido o recurso do embargante. Observe-se, ainda, que a lei processual repele o manejo de embargos de declaração protelatórios, nos termos do artigo 1.026, §§ 2o ao 4o, do Código de Processo Civil. III – Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração de ID 67964599. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005